Tribunal: TJDFT
Processo: 0702835-40.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. CONFLITO ACOLHIDO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA INDEVIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF (suscitante) e o Juízo da 2a Vara Cível do Gama-DF (suscitado), em razão de ação de execução de título extrajudicial proposta por sociedade de economia mista do Distrito Federal contra o RECORRENTE.
2. A ação foi inicialmente proposta perante o Juízo do domicílio do RECORRENTE (2a Vara Cível do Gama-DF), que declinou da competência para uma das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, com fundamento na Resolução 11/2012 e no art. 64, §1o, do CPC.
3. O Juízo suscitado entendeu que, por se tratar de execução promovida por sociedade de economia mista, a competência seria das Varas especializadas da capital.
4. O Juízo suscitante sustentou que, diante da relação de consumo entre as partes, a competência seria do foro do domicílio do consumidor, por se tratar de competência absoluta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Definir qual o juízo competente para processar e julgar a ação de execução de título extrajudicial proposta por sociedade de economia mista contra consumidor domiciliado no Gama-DF.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A controvérsia gira em torno da definição da competência territorial para o processamento da ação de execução de título extrajudicial, considerando a presença de consumidor no polo passivo.
7. O Juízo suscitado defende a competência das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília-DF, com base na Resolução 11/2012 e no art. 64, §1o, do CPC.
8. O Juízo suscitante sustenta que, por se tratar de relação de consumo, a competência é absoluta e deve ser fixada no foro do domicílio do consumidor, conforme os artigos 2o e 3o do CDC, além dos artigos 1o, caput, e 6o, VII e VIII, do CDC.
9. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já firmou entendimento, por meio do IRDR 17, de que nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício, em favor do foro do domicílio do consumidor.
10. No caso concreto, o domicílio do RECORRENTE está situado no Gama-DF, sendo este o foro competente para a tramitação da demanda, por se tratar de competência absoluta.

IV. DISPOSITIVO
11. Competência do Juízo da 2a Vara Cível do Gama-DF reconhecida para processar e julgar a ação de execução de título extrajudicial.